Tribunal: STF
Processo: HC 93291
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime de
   quadrilha ou bando. Ausência de justa causa para o prosseguimento
   da ação penal não configurada. Materialidade. Reexame de provas.
   Inviabilidade. Precedentes. Ordem denegada.
1. Tratando-se de
   crime de quadrilha ou bando, a denúncia que contém condição
   efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a
   defesa não configura indicação genérica capaz de manchá-la com a
   inépcia. No caso, a denúncia demonstrou claramente o crime na sua
   totalidade e especificou a conduta ilícita do paciente.
2. O
   trancamento de ação penal em habeas corpus impetrado com
   fundamento na ausência de justa causa é medida excepcional que,
   em princípio, não tem cabimento quando a denúncia ofertada narra
   suficientemente fatos que constituem o crime.
3. A via estreita
   do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame
   aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de
   prova.
4. Habeas corpus denegado.